Tribunal: TJMT
Processo: 0000351-21.2004.8.11.0108
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000351-21.2004.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4516-06 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), VALDECIR DOMINGOS RIQUETTI - CPF: 522.661.760-72 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000351-21.2004.8.11.0108

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

APELADO:

VALDECIR DOMINGOS RIQUETTI.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – SEM ÔNUS PARA AS PARTES
– ART. 921, §5º DO CPC -
RECURSO PROVIDO.

“Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução.
(
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.087.503/RS
).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000351-21.2004.8.11.0108

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

APELADO:

VALDECIR DOMINGOS RIQUETTI.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Tapurah
, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000351-21.2004.8.11.0108, ajuizada pelo primeiro apelante
BANCO DO BRASIL,
reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, condenando o banco apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa.

O Apelante aduz que em decisão recente do STJ, foi estabelecido o entendimento de que a declaração de prescrição não condena nenhuma das partes em honorários sucumbenciais, atentando-se à literalidade do art. 921.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Verifica-se dos autos que o juízo de primeiro grau reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente na Execução de Título Extrajudicial ajuizada na origem, condenando o banco apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Por sua, vez o Banco apelante sustenta que não cabe a referida condenação com base no art. 921 do CPC e no entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que não há falar em condenação do Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da parte executada, nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente.

A Corte Superior adotou a premissa de que a declaração da prescrição intercorrente não afasta o fato de o ajuizamento do feito ter ocorrido devido à inadimplência do próprio devedor. Assim, não sendo desconstituída a causalidade da execução pelo devedor, não se deve atribuir ao credor o ônus sucumbenciais.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO DE PROCESSOS. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. ART. 921, § 5º, DO CPC/2015. REFORÇO ARGUMENTATIVO. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ACOLHIMENTO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO EM DESFAVOR DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.

2. Não cabe a esta Corte analisar suposta violação de normas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que para fins de prequestionamento.

3. "É faculdade do julgador a análise da necessidade de os processos serem reunidos para julgamento conjunto, porquanto cabe a ele avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias" (AgInt no AREsp n. 2.125.002/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

4. O apontamento feito à previsão contida no art. 921, § 5º, do CPC/2015, tanto neste feito quanto no REsp. n. 2.072.952/RS (2023/0163308-3), se deu a título de reforço argumentativo, não se tratando de ponto ou questão essencial ao deslinde da controvérsia, de sorte que o eventual acolhimento das preliminares de inovação recursal, preclusão e falta de prequestionamento não implicaria o afastamento da conclusão da decisão embargada.

5. Reconhecida pela Corte local a "ocorrência de omissão [no acórdão de fls. 359/379 (e-STJ)] relativamente ao entendimento atual do STJ a respeito do (des)cabimento da fixação de honorários advocatícios, em proveito da parte devedora, no caso de reconhecimento da prescrição intercorrente" (e-STJ fl. 434), não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 em razão do acolhimento dos embargos de declaração opostos pela parte ora agravada.

6. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.

7. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora)" (AgInt no REsp 1.959.952/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 12/8/2022).

8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.087.503/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.)

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Corte, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – RECONHECIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 921, §5º, DO CPC/15 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.195/2021 – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – “EXTINÇÃO SEM ÔNUS” A AMBAS AS PARTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais.” (STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022).-
(N.U 0009614-88.2010.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)

Nesse contexto, a sentença deve ser reformada para afastar a condenação referente aos honorários de sucumbência.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024